Tribunal: STF
Processo: RE 1591175
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS – DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ENTES FEDERADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RELATÓRIO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO PERIÓDICA E RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Compete ao Estado, por meio de todos os entes federativos, conjunta e solidariamente, assegurar aos cidadãos o direito à saúde e aos serviços necessários a sua promoção. - Demonstrada a necessidade do fornecimento de medicamento e de insumos para a preservação da saúde e da dignidade do paciente, observada a prescrição médica, ao ente público se impõe a obrigação de disponibilizá-lo. - Para prevenir qualquer abuso, bem como para se possibilitar um melhor controle do cumprimento da decisão e da evolução do tratamento do paciente, é razoável a ordem de apresentação periódica e retenção de receituário médico atualizado.” (Apelação Cível Nº 1.0525.19.010364-4/001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Maurício Soares, j. 27.04.23)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, de pedido de medicamentos e insumos para tratamento de pessoa diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, CID 10 E10.6, quais sejam: Insulina Tresiba Injetável; Agulhas BD 4 milímetros (90 unidades por mês); 1 Sensor Flash de glicose a cada 14 dias; 2 canetas descartáveis ou 2 refis de 3m1 de Insulina de Degludeca; Cânula Iport Medtronic (1 caixa de 10 unidades ao mês).
A sentença da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Pouso Alegre/MG, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado a fornecer os medicamentos e insumos requeridos, com exceção da Cânula Iport Medtronic (1 caixa de 10 unidades ao mês).
A parte autora não apelou da sentença, razão pela qual se trata, no presente recurso, da possibilidade da condenação do Estado de Minas Gerais ao fornecimento de Insulina Tresiba Injetável; Agulhas BD, Sensor Flash de glicose e Insulina de Degludeca.
Conforme se extrai dos autos, o pedido da autora abarca tratamentos e medicamentos não incorporados no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual o recorrente argumenta pela necessidade de inclusão da União no polo passivo. 
Com base na regra da solidariedade dos entes no campo da saúde, mas atento à repartição de competências do SUS, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral estabeleceu, para medicamentos, regras, como valor do tratamento ou registro na ANVISA, para definir a necessidade de inclusão da União, ou não, na demanda.  À vista do que restou fixado no referido tema, conclui-se que o simples fato de o medicamento — ou, como no presente caso, o tratamento — não estar incorporado ao SUS não impõe, necessariamente, a inclusão da União na lide, devendo prevalecer a diretriz mais protetiva ao indivíduo, consubstanciada na solidariedade entre os entes federativos.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)
“Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento médico. Tema 793/RG. Responsabilidade solidária dos entes. Incorporação do tratamento no protocolo do sus. Compreensão diversa. reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamentos médicos. 2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF, requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ao entender pela solidariedade dos entes negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão da premissa de incorporação do tratamento nos protocolos do SUS demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado consta nos Protocolos do SUS. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 6. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1554082 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 29-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente